Tribunal: TJES
Processo: 0021434-25.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021434-25.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNA DE SOUZA SILVA e outros (19)

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0021434-25.2014.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADOS: EDNA DE SOUZA SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCABIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por Edna de Souza Silva e outros, homologou o valor do título executivo judicial em R$ 27.220.568,82 e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 5% sobre o valor da execução, com fundamento no art. 85, §3º, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1255/STF; e (ii) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não acarreta automaticamente o sobrestamento do feito, cabendo ao relator do paradigma determinar ou não a suspensão dos processos. No caso do Tema 1255/STF, inexiste ordem de suspensão geral, razão pela qual o pedido de sobrestamento deve ser rejeitado.

4. O cumprimento de sentença em questão decorre de mandado de segurança individual impetrado pelos próprios recorridos, não se tratando de execução individual de sentença coletiva.

5. Nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 105/STJ, é vedada a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, entendimento que se estende à fase de cumprimento de sentença.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.232 sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que não são cabíveis honorários advocatícios no cumprimento de sentença de mandado de segurança individual, ainda que dele resultem efeitos patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica, por si só, o sobrestamento do feito, salvo determinação expressa do relator do paradigma. 2. Nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da jurisprudência consolidada do STJ, não são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança individual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 85, §3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.053.306/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.097.947/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 14/3/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.077.950/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/9/2023; STJ, Súmula 105.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Conhecimento e provimento.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA,
eis que irresignado com a r. sentença inserida no ID 10693225, integrada no ID 10693231, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica - Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por
EDNA DE SOUZA SILVA E OUTROS,
homologou o valor do título executivo judicial no montante de R$ 27.220.568,82 (vinte e sete milhões, duzentos e vinte mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos), condenando o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução, com fulcro no art. 85, §3º, III, do CPC.

Em seu recurso (ID 10693234), o apelante sustenta, em resumo, i) a necessidade de sobrestamento do feito, diante do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1255/STF; ii) que tratando-se de execução de sentença proferida em sede de Mandado de Segurança, não são cabíveis honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 25 da lei 12.016/09 e a Súmula 105/STJ, não havendo ressalva quanto à incidência de honorários apenas na fase de cumprimento de sentença; iii) não se cuida de execuções individuais em mandado de segurança coletivo, mas de liquidação de sentença com cálculos que alcançaram todos os impetrantes e iv) subsidiariamente, que a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa.

Contrarrazões apresentadas no ID 10693237, pelo desprovimento do apelo.

De início, “
acerca da necessidade de sobrestamento em caso de repercussão geral, o STF decidiu a controvérsia, ao julgar a Questão de Ordem no RE nº 966.177/RS, destacando que a suspensão do processamento prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do paradigma qualificado a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento. 2.1.
Particularmente no que se refere ao RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), inexiste determinação do relator de suspensão dos processos a versarem sobre a controvérsia, de modo não ser automático o sobrestamento do feito
” (TJDF; APC 07028.09-33.2022.8.07.0016; 194.4750; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 11/11/2024; Publ. PJe 04/12/2024). No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1076 DO STJ. OMISSÃO AUSENTE. MERA INSATISFAÇÃO COM RELAÇÃO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. (...) 2. Inexiste a propalada omissão, uma vez que houve, pelo Colegiado, o suficiente enfrentamento da questão atinente aos critérios de fixação dos honorários devidos pelo Estado e a aplicação do Tema 1.076/STJ à hipótese.
Pretensão de suspensão dos autos em razão do Tema 1255/STF que, para além de não ter sido anteriormente aventada, sequer se revelaria pertinente pois eventual sobrestamento afeta somente o julgamento de recursos especiais ou extraordinários, inexistindo óbice ao julgamento do recurso de apelação
. 3. Prequestionamento ficto. Os embargos de declaração não se prestam a prequestionar dispositivos legais, quando desnecessária sua apreciação ao julgamento da causa, com o fim exclusivo de abrir ensanchas à admissibilidade de recurso aos Tribunais Superiores. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (TJRS; AC 5000333-42.2016.8.21.0066; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 30/10/2024; DJERS 31/10/2024)

Portanto, inexistindo ordem de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser rejeitado o pedido de sobrestamento do feito.

Superado esse ponto, ressalto que a controvérsia recursal cinge-se em averiguar se é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença de Mandado de Segurança e, posteriormente, a possibilidade de arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa.

Em seu recurso, o apelante defende que os presentes autos tratam de cumprimento de sentença proferida em um mandado de segurança individual com litisconsórcio ativo, enquanto os recorridos afirmam cuidar-se de cumprimento individual de sentença coletiva.

Outrossim, registro que foi partindo da premissa de que a presente demanda é um cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, que o julgador singular fixou os honorários advocatícios sucumbenciais. Vejamos:

“Como pontuado pela parte embargada, não se trata de Mandado de Segurança, mas de execução individual de sentença coletiva prolatada no bojo de uma ação mandamental.

Nesses casos, não se aplica o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais são incabíveis. Pelo contrário, a Súmula 345/STJ preconiza que “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”.

Além disso, foi julgado, na sistemática dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 973) a seguinte questão: aplicabilidade da Súmula 345 do STJ diante da superveniência do art. 85, § 7º, do CPC/2015. Na ocasião, foi firmada a tese: O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” (ID 10693231)

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso merece provimento na medida em que
os autos tratam-se de cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança individual, com litisconsórcio ativo
.

Conforme se verifica da sentença colacionada pelos próprios recorridos às fls. 31/35, o presente cumprimento de sentença se originou da sentença proferida no Mandado de Segurança impetrado pelos próprios recorridos, em nome próprio.

Nesse passo, calha acentuar que o artigo 21 da Lei 12.016/2009, descreve os legitimados para impetrar o Mandado de Segurança Coletivo, não incluindo as pessoas físicas. Vejamos:

Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.

Logo,
por se tratar de cumprimento de sentença proferida no Mandado de Segurança individual, não é cabível a fixação de honorários advocatícios
, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos:

TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.232/STJ.
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça de referido Estado, que indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença de mandado de segurança individual. 2. Fato relevante: o contribuinte impetrante, servidor militar aposentado, teve denegada a ordem que visava à declaração de inconstitucionalidade de desconto previdenciário, com base no Tema n. 160/STF, revogando-se liminar antes concedida em seu favor, ensejando a que o Instituto de Previdência, nos mesmos autos, postulasse o recebimento de valores que o inativo deixou de recolher enquanto amparado por aquela mesma liminar. 3. As decisões anteriores: o Juiz estadual deferiu o pedido de cumprimento de sentença, mas indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios reivindicado pelo órgão previdenciário, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. II. Questão em discussão 4.
O tema em debate consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença decorrente de mandado de segurança individual
. III. Razões de decidir 5.
A legislação especial do mandado de segurança, conforme o art. 25 da Lei n. 12.016/2009, veda a condenação em honorários advocatícios, aplicando-se também à fase de cumprimento de sentença. 6. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF, incluindo as Súmulas n. 105/STJ e 512/STF, reforça o entendimento de que não cabe a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança. 7. A natureza constitucional e especialíssima do mandado de segurança justifica a ausência de condenação em honorários, visando a não desestimular o uso desse remédio constitucional. IV. Dispositivo e tese 8.
Tese de julgamento: "Nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009, não se revela cabível a fixação de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança individual, ainda que dela resultem efeitos patrimoniais a serem saldados dentro dos mesmos autos"
.
9. Caso concreto: recurso não provido. 10. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 85, § 1º, e 523, § 1º. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.097.947/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 14/3/2024; AgInt no REsp n. 2.077.950/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/9/2023; AgInt no REsp n. 1.994.560/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.997/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 26/5/2023; AgInt no REsp n. 2.010.538/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 30/11/2022; e AgInt no REsp n. 1.968.010/DF, relator Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, DJe de 11/5/2022; STF, ADI n. 4.296, rel. Ministro Marco Aurélio, rel. p/ acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/6/2021. (REsp n. 2.053.306/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

Ante o
exposto, sem maiores delongas, conheço de apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar o capítulo acessório da sentença e excluir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/02/2025 às 18:45:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55510713022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.